Tribunal: TJDFT
Processo: 0722736-36.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722736-36.2023.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SIENA RECORRIDO: HERCÍLIO DE FAVERI NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRO LABORE. SÍNDICO ADMINISTRADOR. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE CONTAS. CONEXÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREJUDICIALIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cediço que “1. A conexão é uma das hipóteses de modificação de competência prevista no Código de Processo Civil e deve ser observada em situações específicas. São conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir ou houver risco de decisões conflitantes, conforme o artigo 55 do CPC. E nos termos do artigo 286, I do CPC, serão reunidas por dependência as causas conexas.” (Acórdão 1766400, 0731686-94.2023.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2023, publicado no DJe: 10/10/2023.) 2. No caso, não se verifica a afirmada conexão (artigo 55, CPC): do cotejo entre a ação de cobrança e a de exigir contas, têm-se causas de pedir e pedidos distintos. Na presente ação, ajuizada em 13/11/2023, o autor pede, com assento em alegada inadimplência do Condomínio, “pagamento dos pro labores referentes aos meses de (..) agosto a novembro de 2022 devidamente atualizados com juros e correção monetária desde a data do atraso.” E, na ação de exibição de contas, ajuizada pelo Condomínio em 27/08/2024 (após o presente feito) contra o autor, discute-se “apuração das contas relativas à gestão do Embargado.” com base no período em que o autor administrou o Condomínio. Os pedidos deduzidos dizem respeito às contas exigidas. 3. Suspensão do processo deve se dar somente em casos excepcionais, como o de prejudicialidade externa, o que não retrata a situação em análise: 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 313, inciso V, alíneas “a” e “b”, do Código de Processo Civil, ao indeferir a suspensão do processo principal (ação de cobrança), ainda que reconhecida a existência de ação de exigir contas ajuizada anteriormente à prolação da sentença e relacionada ao mesmo período e objeto de gestão administrativa do recorrido, ex-síndico. Afirma que jamais alegou conexão, mas prejudicialidade externa. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados ANDERSON F. RODRIGUES MACHADO, OAB/DF 30.291, e DIOGO F. RODRIGUES MACHADO, OAB/DF 74.740. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 313, inciso V, alíneas “a” e “b”, do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, porquanto alterar o entendimento do órgão julgador, no sentido de que “não se vislumbra sequer possibilidade de decisões conflitantes, apta a respaldar conexão [...] a suspensão de processo deve se dar somente em casos excepcionais, como o de prejudicialidade externa, o que não retrata a situação em análise” (ID 67556097), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 71570985. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016